Tribunal: TCU
Processo: 008.514/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais -2017 (no da TCE no sistema: 448/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 13944/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Ronaldo Lage Magalhaes, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, em 24/1/2019, foi emitida a Nota Técnica 239/2019 (peça 5), primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que houve o transcurso do prazo de três anos entre os eventos processuais 3 (Notificação de Ronaldo Lage Magalhães, em 7/2/2019) e 4 (Nota Técnica 863/2022, de 28/4/2022) do parágrafo 18 da instrução de peça 34, ocorreu, nos autos, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU. considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 34-37); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o responsável quanto ao teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 008.514/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ronaldo Lage Magalhaes (XXX.103.396-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itabira - MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.